Tribunal: TJSP
Processo: 1501038-43.2025.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: recurso interposto contra sentença de procedência pela qual o réu foi condenado pela prática de roubo tentado em concurso formal.
II. Questões em Discussão: as questões em discussão consistem em analisar: preliminarmente, (i) se houve violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, e, no mérito,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: recurso interposto contra sentença de procedência pela qual o réu foi condenado pela prática de roubo tentado em concurso formal.
II. Questões em Discussão: as questões em discussão consistem em analisar: preliminarmente, (i) se houve violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, e, no mérito, (ii) a suficiência probatória para manutenção do édito condenatório, (iii) o acerto da dosimetria penal e (iv) a possibilidade de fixação de valor mínimo a título de indenização pelos danos sofridos.
III. Razões de Decidir: 1. A não observância dos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal constitui vício de forma, o qual não induz automaticamente à invalidade do ato, sendo necessária a prova concreta do prejuízo, nos termos preconizados pelo artigo 563 do mesmo diploma legal. No caso, entre a tentativa de roubo e a abordagem policial, decorreu curto lapso temporal, de modo que as vítimas reconheceram, sem sombra de dúvidas, o réu logo após o fato delitivo. Demais provas que possibilitam a apuração da autoria delitiva. Distinguishing em relação às regras impostas no Tema Repetitivo 1258 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. A materialidade e a autoria As vítimas ofertaram narrativas coerentes e harmônicas entre si. 3. Inviável a desclassificação para os crimes de ameaça ou furto, ou ainda para a contravenção penal prevista no art. 19 da Lei no 3.688/41, pois o réu tentou subtrair bens de duas vítimas mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo. 4. Dosimetria penal. Primeira fase. Básicas no mínimo legal. Segunda fase. Inviável a incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu permaneceu em silêncio, nas duas oportunidades em que ouvido. Terceira fase. Tentativa no patamar máximo. Inexequível o reconhecimento de crime único, porque a ofensa foi perpetrada contra duas pessoas, cada qual com um patrimônio. Inteligência do Tema 1.192 do Superior Tribunal de Justiça. Pena pecuniária inalterada, à míngua de recurso ministerial. 6. Impertinente a discussão quanto à fixação de valor indenizatório, pois ausentes pedidos e condenação nesse sentido.
IV. Dispositivo: PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
Legislação Citada: Código Penal, art. 14, II; art. 33, § 2o, "c"; art. 70; art. 72; art. 147, caput; art. 155, caput; art. 157, caput. Código de Processo Penal, art. 226; art. 386, VII; art. 387, V e VII. Lei das Contravenções Penais, art. 19.